Tribunal: STF
Processo: Rcl 74154
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Esmael de Jesus Pedrollo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo n° 1000854-12.2023.8.26.0150.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-5):



    "A reclamante ingressou com a demanda devido ao fato de ter celebrado contrato de empréstimo junto ao banco requerido, tendo posteriormente efetuado a portabilidade para a Caixa Econômica Federal, contudo, mesmo a portabilidade e integral pagamento da dívida junto ao Banco, a reclamante teve seu nome negativado.



    Diante disso, pleiteou-se indenização pelos danos morais em decorrência da negativação indevida e a declaração de inexigibilidade do débito com exclusão da negativação.



    A sentença julgou a demanda parcialmente procedente nos seguintes termos: 



    (...)



    Ocorre que a sentença nitidamente fixou os honorários de forma invertida, fixando em R$ 1.000,00 para o autor/reclamante e 10% do valor da causa para o Banco requerido, NÃO HOUVE QUALQUER MENÇÃO À FIXAÇÃO POR EQUIDADE- artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Tendo em vista o erro material, a reclamante tentou sanar o erro por via de Embargos de Declaração, contudo, apesar de seu conhecimento, seu provimento foi negado.



    Diante do inconformismo, ambas partes apelaram, o acórdão, nos termos da ementa, deu parcial procedência ao apelo da reclamante e improcedência ao apelo do Banco requerido, dispondo o seguinte: 



    (...)



    NOVAMENTE EM MOMENTO ALGUM É TRAZIDO AO AUTOS A QUESTÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – art. 85, §8º do CPC, POIS O BANCO RECORRENTE NEM AO MENOS MECIONADA TAL MÁTERIA/DISPOSITIVO EM SUA APELAÇÃO.



    Diante do acórdão o Banco (requerido) e a reclamante apresentaram Embargos de declaração, o acórdão, nos termos da ementa, acolheu os embargos da parte agravante e desproveu os embargos do Banco, dispondo: 



    (...)



    Destaca-se, a 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a fixação errônea dos honorários, de forma que a autor/parte recorrida receberá 10% do proveito econômico e o Banco recorrido 10% dos danos morais em que foi vitorioso – R$ 1.000,00. 



    Inconformado, o Banco recorrido manejou o recurso extraordinário por entender "injusta a decisão", o qual sequer merece ser recebido.



    A parte agravante apresentou tempestivamente contrarrazões, expondo a inadmissibilidade do recurso, inexistência de questão constitucional, ausência de prequestionamento, prequestionamento tardio, aplicação de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários.



    Contudo, o feito foi sobrestado por conta do tema 1.255 do STF.



    Em face da referida decisão, o RECLAMANTE interpôs agravo interno para que fosse reformando a r. decisão, com a determinação do prosseguimento do recurso pela inaplicabilidade do tema 1.255 por se tratarem de partes privadas, bem como pela inovação recursal, devido ao fato do Banco Recorrido só ter trazido a questão da equidade nos embargos de declaração do acordão que julgou as apelações, no entanto, o agravo foi desprovido, mantendo-se a determinação de sobrestamento do feito.



    Desta forma, é com base na aplicação equivocada de Tema 1.255 que se faz necessária a apresentação da presente reclamação, que também serve ao propósito de garantir a competência desse e. STF." 



    Sustenta que "no que pese o Recurso Extraordinário ser manifestamente protelatório, a suspensão do tramite processual é indevida pela ausência de identidade entre o caso sob análise no Recurso Extraordinário da Reclamada e o Tema pendente de análise neste Supremo Tribunal" (eDoc 1, p. 6). 



    Aduz que "da análise do Tema 1.255 deste E. STF, observa-se que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade, em casos em que o proveito econômico ou o valor da causa são exorbitantes, mas tão somente quando recaem sobre a Fazenda Pública" (eDoc 1, p. 6). 



    Salienta que "o presente caso envolve uma quantia que não justifica a fixação de honorários por equidade, pois os honorários fixados ao reclamante de 10% sobre o valor da causa excluído os danos morais dariam uma importância de míseros R$ 5.400,00 para 05/2023" (eDoc 1, p. 7). 



    Assevera ser "desnecessário o sobrestamento do feito, de modo que o v. acórdão reclamado acaba por violar o Tema 1.255, tendo em vista que a matéria em debate em nada se confunde com o objeto da controvérsia instaurada nos autos de origem, estando-se diante de evidente ausência de relação entre o caso concreto e o referido Tema" (eDoc 1, p. 7). 



    Ao final, requer "seja a presente Reclamação julgada totalmente procedente, para fins de caçar a decisão de sobrestamento proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando o prosseguimento do feito" (eDoc 1, p. 10). 



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    O Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.412.069, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



    No referido paradigma, o cerne da controvérsia consiste em saber “se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal”.



    Nada obstante, na hipótese do autos, o processo originário tem como partes pessoas privadas. Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia discutida nos presentes autos, embora apresente pontos em comum com aquela que é objeto do Tema nº 1.255, com ela não se confunde. Com efeito, não se discute, nos autos em que proferida a decisão reclamada, a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública.



    Diante do distinguishing verificado, não haveria como prevalecer decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, tendo em consideração a inaplicabilidade do Tema nº 1.255 à situação posta nos autos.



    Constata-se, portanto, ter havido teratologia na aplicação do decidido no Tema 1.255 da repercussão geral.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, com determinação de que outro venha a ser exarado, observando-se, assim, a realização de novo exame de admissibilidade.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente